Tribunal: TJDFT
Processo: 0752096-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. OBSERVÂNCIA. REALIZACÃO DE OBRA EM ÁREA DE CIRCULAÇÃO. ACIDENTE. DEVER DE SEGURANÇA. SINALIZAÇÃO REGULAR. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAL AUSENTES.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material e moral.
2. As razões recursais apresentam relação lógica com os fundamentos da sentença, razão pela qual não prospera a preliminar. Ademais, o princípio da dialeticidade é abrandado, no Juizado Especial, em face dos critérios que o norteiam. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. Aduz a recorrente que, ao dar entrada no Condomínio Central Park, no dia 22.06.2019. por volta das 10h30, com o intuito de realizar um exame clínico, ao passar por zona que se encontrava em reforma, caiu e sofreu contusões, o que a afastou de sua atividades laborais pelo período de 90 dias.
4. Não são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor aos condomínios edilícios. A relação é civil e, não, de consumo.
5. Do vídeo colacionado pelo réu/recorrido, ID 14813354, vê-se que a recorrente, ao passar pela área em obras, ao celular, não observou a placa com a advertência de realização de obras que estava ao seu lado, e caiu logo em seguida, na parte em que o piso não havia sido assentado ainda. No ID 14813252, também, há demonstração de sinalização e outras placas, donde se conclui que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da recorrente, não havendo, portanto, de se falar em responsabilidade civil do recorrido.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.